Tribunal: TJDFT
Processo: 0714286-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714286-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE PINHEIRO MACHADO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por NEIDE PINHEIRO MACHADO (agravante) contra a decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos de ação declaratória de nulidade contratual c/c com danos morais e restituição em dobro, n. 0701696-59.2022.8.07.0011 (iniciada em face de BANCO SAFRA S A e BANCO BRADESCO SA), decisão com o seguinte teor: “Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca seja determinado que o 1o réu suspenda todos os descontos relativos ao contrato no 4469993 no benefício previdenciário da autora, até o julgamento final desta lide. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que entendo ser necessária a instauração da fase instrutória com ampla dilação probatória a fim de se comprovar se houve ou não a contratação, não sendo possível a análise em cognição sumária. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que os descontos estariam ocorrendo desde 2017, não se justificando a urgência neste momento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” (ID 122909273 - autos originários). Nas razões (ID 35049128), afirma a agravante que “A probabilidade do direito é evidente e demonstrada pelos documentos que acompanham a peça inicial, em especial as informações extraídas dos extratos de empréstimo consignado (ID 122577659), folha de pagamento (ID 122577649), extratos bancários (ID 122577650 e 122577651), contratos (ID 122577652 e 122577654 122577655), extrato da época (122577657), Ofícios enviados pela DPDF (ID 122577662 e 122577663), contestação do Banco Safra na ação extinta do juizado (ID 122577665). No tocante ao perigo de dano, este se mostra inegável diante dos prejuízos que a parte agravante terá em razão do lapso temporal até o julgamento definitivo da demanda principal; além do fato de que a folha de pagamento da autora está sendo comprometida em razão desses descontos mensais, dificultando assim, a manutenção de sua subsistência e de sua família. Ademais, também não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista que será possível ao agravado voltar a realizar os descontos, caso a tutela antecipada seja posteriormente revogada, e que eventuais prejuízos sofridos poderão ser objeto de reparação pela agravante. Depreende-se, assim, que os requisitos dispostos no Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência foram devidamente preenchidos, devendo a r. decisão ser, portanto, reformada.” (ID 35049128, p. 4) - grifei. Ao final, requer: “( ) seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e provido a fim de que seja CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que os agravados suspendam todos os descontos relativos ao contrato no 4469993 no benefício previdenciário da autora, até o julgamento final da lide principal, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por infração; e, ao final, ao apreciar o mérito, pugna-se pela ratificação da suspensão imediata dos descontos por lesão ao princípio da proporcionalidade e não enriquecimento ilícito” (ID 35049128, p. 6) – grifei. Preparo não recolhido, concessão de gratuidade de justiça (ID122609134 – origem). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, do CPC (decisão sobre tutela provisória, ID 122909273 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento da tutela antecipada vindicada: urgência e probabilidade que se verificam. Na origem, NEIDE PINHEIRO MACHADO (agravante) ajuizou ação declaratória de nulidade contratual c/c com danos morais, restituição em dobro e pedido de tutela antecipada em desfavor de BANCO SAFRA S A e BANCO BRADESCO SA, ora agravados (ID 122577645 – origem), na qual busca anulação de contratos de empréstimos bancários. Afirma que, embora não tenha firmado tais avenças, tem sofrido descontos em folha de pagamento de aposentadoria: “Dona Neide Pinheiro, em 2019 ao conferir seu saldo bancário descobriu que o valor disponível em sua conta estava menor do que ela imaginava. Decorrente dessa situação a autora compareceu a sua agencia do INSS e a sua agencia da Caixa Econômica Federal para solicitar extratos detalhados (anexos). Foi assim que tomou conhecimento de que o valor de R$203,30 (duzentos e três reais e trinta centavos) vinha sendo descontado da sua conta mensalmente, desde 13/11/2017, e que se referia a um empréstimo feito pelo BANCO SAFRA S.A. ( ) A parte requerente afirma que os empréstimos foram realizados sem a sua solicitação ou anuência e tampouco recebeu o valor correspondente ao empréstimo, que até a presente data, os valores debitados desde 13/11/2017, totalizam o montante de R$10.368,30 (dez mil trezentos e sessenta e oito reais e trinta centavos).( ) Ocorre que as assinaturas apostas nos referidos contratos não correspondem, de forma alguma à da autora, como é possível se atestar ictu occuli a partir do cotejo da assinatura aposta em sua identidade (doc. 02) e das assinaturas apostas em tais documentos (doc. 05, p. 6) ( ) A relação jurídica entre requerente e 1a requerida jamais foi estabelecida no que tange aos contratos n.o 2977069, no 3079473, no 4469993, da mesma feita que não há relação jurídica com a 2a Requerida no que tange ao contrato n.o 24734485, haja visto que não solicitou e nem recebeu os valores de tais empréstimos. ( ) No caso em apreço, a relação jurídica que se instaurou entre o requerente e as requeridas inexiste. A declaração de vontade ínsita ao pactuado entre requeridas e requerente, necessária para a formação do negócio jurídico, nunca ocorreu.” (ID 122577645, pp. 2 a 11 - origem) E juntou aos autos de origem: a) extrato de pagamento da aposentadoria do INSS (ID 122577649); b) extratos bancários da Caixa Econômica Federal (ID 122577650); c) extrato bancário do Bradesco (ID 122577651); d) Contrato de Cédula de Crédito Bancário n. 2977069 (ID 122577652); e) Contrato de Cédula de Crédito Bancário n. 3079473 (ID 122577654); f) Contrato de Cédula de Crédito Bancário n. 4469993 (ID 122577655); g) extrato de empréstimos consignados emitido pelo INSS (ID 122577659); h) reclamação encaminhada ao PROCON (ID 122577660); i) resposta do BANCO SAFRA à reclamação feita junto ao PROCON (ID 122577661); j) carteira de identidade da agravante (ID 122577646); etc. Os mútuos apresentam os seguintes valores: i) contrato de Cédula de Crédito Bancário n. 2977069 (ID122577652), valor do financiamento R$6.577,38, vencimento da primeira parcela 08/05/2017; ii) contrato de Cédula de Crédito Bancário n. 3079473 (ID122577654), valor do financiamento R$7.230,57, vencimento da primeira parcela 08/05/2017; iii) contrato de Cédula de Crédito Bancário n. 4469993 (ID122577655), valor do financiamento R$8.062,96, vencimento da primeira parcela 08/01/2018. Ao cotejar assinaturas contidas nos contratos com a firmada pela agravante em sua cédula de identidade (ID 122577646 - origem) facilmente se nota divergência: enquanto as firmadas nos pactos apresentam movimentos gráficos mais curvilíneos, a constante do documento de identificação tem aparência mais angular. Observa-se, ainda, incongruência entre os dados do documento de identidade, bem como comprovante de residência (conta de luz - ID 122577646 - origem) e os constantes dos contratos de empréstimos juntados aos autos: nos primeiros, a qualificação NEIDE PINHEIRO MACHADO “( ) brasileira, solteira, aposentada, RG n° 569.524 SSP/DF, data de expedição: 22/01/2016, inscrita sob o número de CPF 213.761.311.53, residente e domiciliada na Avenida Central, Lote 572, apartamento 102, Núcleo Bandeirante - DF, CEP: 71710-550; telefone(s): (61) 9 9954-5526” (ID 122577645, p. 1 - origem); nos segundos são diferentes as anotações relativas a endereço e a telefone celular: “Endereço: AV Goias, n. 739, Bairro: ST Central, Cidade: Anápolis, Uf: GO, CEP: 75020-100, telefone: (62) 92526355” (IDs 122577652, 122577654 e 122577655). E outro ponto que reforça a indicação de transações fraudulentas: não há qualquer anotação dos valores relativos aos mencionados empréstimos na conta bancária da agravante: “Saldos por data limite Depósitos realizados até 03/05/2012 Data Valor 03/05 0,25 Depósitos realizados após 04/05/2012 Data Valor 25/02 3,24 10/03 449,00” (ID 122577650 – origem) Como se vê, evidenciada a plausibilidade do direito, assim como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação: a agravante, 64 anos de idade (nascimento em 10/5/1958 – carteira de identidade - ID 122577646 – autos de origem), aufere aposentadoria no valor de um salário mínimo, ou seja, R$1.212,00, conforme extrato do INSS (ID 122577649 - origem). E os descontos efetuados em sua folha de pagamento alcançam R$ 233,40, o que corresponde a quase 20% da sua renda bruta. A agravante assevera que tais descontos tem comprometido sua renda (que se presta ao seu sustento e ao de sua família) desde 2017, data da assinatura dos primeiros contratos ditos fraudulentos (ID122577652), e destaca o diagnóstico de doença grave (câncer – relatório médico ID 122577648): “( ) o salário da autora está sendo comprometido, devido aos descontos mensais referentes ao empréstimo não contratado, dificultando assim, a manutenção de sua subsistência e de sua família ainda mais que a autora detém doença grave (câncer) que requer um alto custo com tratamentos médicos” (ID 122577645, p.19) A irreversibilidade da medida é evidente, porquanto, em caso de não confirmação da situação posta, os agravados podem voltar a realizar o desconto com juros e correção monetária. Forte em tais argumentos, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar aos Bancos agravados suspendam os descontos realizados em folha de pagamento do benefício previdenciário da agravante NEIDE PINHEIRO MACHADO. Comunique-se ao Juízo, requisitando-se as informações. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora